Tribunal: TJDFT
Processo: 0020237-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0020237-71.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAERCIO EUSTAQUIO RUBATO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16252278), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (ID 17024220). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16252278, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 12786827). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12786817): CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN/DF. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO ENTE LOCAL. ART. 231, INCISO VIII, DO CTB. 1. Não estando a demanda adstrita tão somente à ilegalidade do auto de infração, mas também à nulidade da apreensão e remoção do veículo ao depósito do DETRAN/DF e à multa pecuniária, patente a legitimidade da autarquia de trânsito para figurar no pólo passivo da demanda, porque, ao fim e ao cabo, suportará, em caso de procedência do pedido inicial, os efeitos da pretensão deduzida nos autos. Preliminar rejeitada. 2. O transporte remunerado e não autorizado de passageiro configura a infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), que prescreve tão somente a aplicação de multa e retenção do veículo até que sejam sanadas as irregularidades, consistente no desembarque dos passageiros. 3. A apreensão de veículo e seu recolhimento ao depósito do DETRAN/DF, sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o autuado e, ainda, condicionando sua restituição ao pagamento da multa e das despesas e emolumentos do depósito, constitui medida arbitrária que importa em usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. 4. Considerando que as Leis Distritais n. 239/92 e n. 953/95 e o Decreto Legislativo n. 17.161/96, ao estabelecerem penalidades não previstas na lei federal extrapolaram os limites de sua competência legislativa, resta inconstitucional a imposição de multa e apreensão de veículo de passeio, que supostamente realiza transporte irregular de passageiro, com base nas referidas normas. 5. Recurso conhecido e improvido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014